Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PODER GERAL DE CAUTELA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME Recurso interposto em face de decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento na pendência de julgamento de agravo de instrumento e de ação rescisória, ambos propostos pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Se é legítima a suspensão do cumprimento de sentença com base em poder geral de cautela. II – Se houve usurpação da competência da instância superior, ao sobrestar o feito após negativa de efeito suspensivo em ação rescisória e agravo de instrumento. III – Aplicação do art. 969 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 969 do CPC determina que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.
2. O pedido de efeito suspensivo foi expressamente indeferido na ação rescisória e no agravo de instrumento interpostos pelo ente público, tendo sido inclusive negado provimento ao agravo.
3. A suspensão determinada na origem contraria decisões anteriores da instância revisora, configurando indevida concessão de efeito suspensivo por via transversa.
4. O poder geral de cautela não pode ser utilizado para alterar efeitos processuais fixados por instância superior, sob pena de ofensa à competência recursal.
5. Jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, mesmo com ação rescisória em trâmite, desde que não haja tutela provisória concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e provido. Determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença no 0714891-22.2024.8.07.0018, com afastamento da suspensão determinada.
Tese de julgamento: 1. A suspensão do cumprimento de sentença fundada no poder geral de cautela é indevida quando a instância revisora já indeferiu pedido de tutela provisória em ação rescisória ou agravo de instrumento, sob pena de usurpação de competência e ofensa à autoridade da decisão superior.
Legislação e jurisprudência citadas: CPC, art. 969; TJDFT – Acórdãos 2010787, 0706350-20.2025.8.07.0000; 2003047, 0700047-87.2025.8.07.0000.